Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. NÃO CABIMENTO. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por autoridades judiciais e administrativas, tendo como principais objetivos, dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens.

2. A CNIB é uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se aplica ao presente caso, visto que, embora se trate de uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, a referida ferramenta não se presta à concretização de atos constritivos no patrimônio deste.

3. A Exequente tem a faculdade de diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, e assim, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça:

4. O sistema não está ao alcance apenas do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.